Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por Elcie Kuramoti e Ariadne Kuramoti Latkani, em face da decisão proferida nos autos da ação de embargos à execução, proposta em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S/A, em que o juízo singular indeferiu os pedidos de que as custas processuais fossem parceladas ou pagas ao final do processo.
É o que merece registro.
Decido.
O recurso comporta julgamento monocrático com amparo no artigo 932, inciso III, do CPC, porquanto a hipótese de insurgência dos agravantes não se insere naquelas previstas no rol taxativo do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
Dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
De fato, o novo CPC não previu a hipótese de parcelamento ou pagamento das custas processuais ao final do processo como matéria a ser arguível por meio de agravo de instrumento, abrindo-se a possibilidade de rediscutir tal questão em sede de preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o), de forma que a questão não se encontrará preclusa, podendo ser novamente suscitada pela parte interessada.
Assim sendo, a parte, caso se sinta prejudicada, não ficará sem prestação jurisdicional, porquanto a questão poderá ser rediscutida pelo meio processual cabível, conforme a nova previsão legal.
Outrossim, não se está a olvidar que, em recente julgado, operou-se a relativização da taxatividade do rol pelo Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do Recurso Especial no 1.696.396/MT, Tema no 988, sob o rito dos processos repetitivos (art. 1.036 do CPC), ocasião em que fixou-se a seguinte tese:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”.
Entretanto, na modulação dos efeitos da tese jurídica, aquela Corte Superior de Justiça registrou expressamente que a mitigação exige a verificação da urgência, decorrente, essa, da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na hipótese dos autos, contudo, não se constata essa urgência ou mesmo a inutilidade de que a apreciação do aspecto se dê por ocasião do julgamento de eventual apelo.
Desta feita, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO NA ORIGEM. SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS OU INATIVIDADE DA EMPRESA AUTORA INDEMONSTRADA. DECISÃO CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DEFERIDO PELO JUÍZO “a quo”. PRETENSÃO DE AMPLIAR O NÚMERO DE PARCELAS FIXADAS. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA EMPRESA REQUERENTE. RECURSO DE AGRAVO DESCABIDO. ROL TAXATIVO DAS DECISÕES SUSCETÍVEIS DE IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Segundo a sistemática adotada pelo NCPC, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (art. 1.015 do CPC/2015).
A decisão que defere ou indefere o parcelamento das custas processuais e/ou o pleito de recolhimento das mesmas ao final do processo não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no NCPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (TJ/RS - AI 0347239-87.2018.8.21.7000, Relator Miguel Ângelo da Silva, j. em 23.05.2019) (destaquei)
Outrossim, não há nos autos comprovação de que os agravantes estão impossibilitados de realizar o pagamento das custas e despesas processuais nos moldes determinado pelo magistrado a quo.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da ausência de previsão legal.
Publique-se.
Intimem-se.
Comunique-se a decisão ao Juízo de origem.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 30 de janeiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator